Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707677-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO D E S P A C H O Considerando as diligências frustradas adotadas nesta instância no intuito de promover a intimação da agravada SABRINA SANTANA SEVERO para regularizar sua representação processual (ID 56338608 a ID 58050934); e ponderando que questão também está pendente de solução nos autos principais, nos quais a referida parte tampouco logrou ser intimada, sendo seu anterior advogado descadastrado (ID 185478500 e ID 187800192 – respectivos autos), determino a suspensão do presente agravo de instrumento, por 60 dias, aguardando-se o desfecho das medidas em curso no processo de origem para atender ao aludido pressuposto objetivo e, assim, viabilizar a intimação e o julgamento do recurso. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator